Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-93.2020.8.11.0111
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000832-93.2020.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABEL GOULART RENOSTO - CPF: 000.949.201-17 (RECORRENTE), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000832-93.2020.8.11.0111

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Matupá/MT

Recorrente(s):

Isabel Goulart Renosto

Recorrido(s):

Banco Safra S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINARES DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO JUNTADO EM DEFESA. ORIGEM DOS DESCONTOS DEMONSTRADA PELO BANCO. RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE INCONTROVERSO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

3. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são devidos, conforme Cédula de Crédito Bancário juntado em defesa, devidamente assinada pela autora, sendo que o recebimento do valor de R$ 4.003,29, referente ao empréstimo contratado, é incontroverso, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

4. Cabe ainda ressaltar que em sua petição inicial a consumidora afirma que
“ao analisar extratos bancários de sua conta mantida no Banco Sicredi, Agencia 0818, Conta Corrente 59292-7, deparou se com um valor desconhecido em sua conta, importe este de R$ 4.003,29 (Quatro Mil e Três Reais e Vinte e Nove Centavos)”,
ou seja, confirma que o valor do empréstimo foi devidamente creditado em sua conta corrente. Com efeito, como houve a juntada da Cédula de Crédito Bancário, devidamente assinada pela autora, cópia do comprovante de endereço e de seus documentos pessoais, os descontos de parcelas do empréstimo consignado, no benefício previdenciário da consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito.

5. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados no benefício previdenciário da consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser
julgado improcedente
o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, ou seja, que a parte autora contratou primeiramente na forma de empréstimo consignado,
contrato n. 1574768
, com assinatura contratual, documentos pessoais acompanhando o ato, tendo também recebido os valores em conta bancária, sem que apresentasse o extrato de não recebimento após a juntada da ordem de pagamento. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido”.

7.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022